Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745804-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maelva Cruz Silva Agravado: Edna Terezinha Da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maelva Cruz Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0702663-82.2023.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido do embargado de ID172948921. Nos termos da decisão de ID 167202740, considerando a impugnação da embargante voltar-se à autenticidade da nota promissória executada, o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA APÓS O DEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2.No caso dos autos, o conjunto probatório colacionado pela apelada é suficiente para a manutenção do benefício em sede recursal, sobretudo se constatada a ausência de alteração do cenário fático desde o deferimento na origem. 3. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta nas notas promissórias, cabia à parte que produziu o documento o ônus de comprovar a sua autenticidade (art. 429, inciso II, do CPC). 4. Embora credor tenha concordado com a produção da perícia grafotécnica, deixou de recolher os honorários do perito, o que levou ao cancelamento na produção dessa prova. Por conseguinte, tendo deixado de se desincumbir do ônus que lhe competia, prestigia-se a sentença que acolheu o pedido deduzido nos embargos à execução. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427117, 07200858720208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto à alegação da embargante de ID 172172337, compete a perita nomeada indicar o procedimento, bem como os documentos necessários para a realização da perícia e o momento de apresentação. Intime-se o embargado para depositar os honorários periciais em conta judicial vinculada aos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de impossibilidade da colheita da prova por sua exclusiva culpa. Após, expeça-se ofício, conforme requerido pela perita ao ID 171293304. Com a resposta ao ofício, intime-se a perita e cumpram-se as demais determinações de ID 167202740. Publique-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52771590), em síntese, que enfrenta situação de hipossuficiência econômica, o que deve proporcionar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Informa que na origem, ao ter sido deferido o requerimento formulado pela agravada consistente na produção de prova pericial grafotécnica, o Juízo singular intimou a agravante para que recolhesse os respectivos honorários periciais, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC. Esclarece que a decisão agravada não atendeu à situação de hipossuficiência econômica enfrentada pela recorrente. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a possibilidade subsidiária de recolhimento dos honorários periciais após o proferimento da sentença nos autos de origem. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente um dos objetos de obter o deferimento da gratuidade de justiça. Em suas contrarrazões a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 44332350). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento formulado pela agravante, consistente na inversão da obrigação do recolhimento dos honorários periciais, tendo sido questão objeto de deliberação por meio de decisão transitada em julgado. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão no 1148577, 0714621-62.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INTIMOU PARA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que se limita a intimar a parte para recolher os honorários periciais. Não prosperam os argumentos de que tal decisão possa gerar prejuízos a instrução processual. 2. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. Desnecessária a intimação do recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1135332, 0712831-43.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via o instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1186364, 07042856220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 29/7/2019)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. No caso em deslinde a agravante pretende, subsidiariamente, a reforma da decisão referida no Id. 173562475 dos autos de origem, por meio da qual o Juízo singular intimou, novamente, a agravante a recolher o valor referente aos honorários periciais. Convém observar que a distribuição do ônus alusivo ao recolhimento dos honorários periciais foi objeto de deliberação pelo Juízo singular em decisão anterior à decisão agravada, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 29 de agosto de 2023 (Id. 167202740 e Id. 170234351 dos autos origem). Diante da atribuição do ônus da prova a respeito da autenticidade da assinatura lançada no documento juntado aos autos de origem, à ora agravante, na presente oportunidade a recorrente foi intimada para o recolhimento dos honorários periciais. A agravante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição do respectivo recurso contra a decisão mencionada (Id. 170234351 dos autos de origem). Em seguida, formulou novo requerimento alusivo à inversão do recolhimento dos honorários periciais, indeferido pelo Juízo singular ao proferir a decisão agravada (Id. 172948921 e Id. 173562475 dos autos mencionados). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Como reforço argumentativo observa-se que não foi atendido, pela agravante, o princípio da dialeticidade. A agravante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, de reforma da decisão agravada para que fosse deferido o recolhimento do montante dos honorários periciais apenas após o proferimento da sentença (Id. 52771590). É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No presente caso a recorrente articulou fundamentação absolutamente dissociada da necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular na decisão impugnada. Aliás, as razões recursais suscitaram também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem (concessão de gratuidade da justiça e recolhimento diferido dos honorários periciais). Assim, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso. A esse respeito verifiquem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida.” (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. 3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção. 7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão no 1143888, 07177760720178070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.